Tribunal: TJMT
Processo: 1020616-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA ANULAR SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – ENTREGA DOS GRÃOS ARRESTADOS EM CUMPRIMENTO À LIMINAR – ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 308, §§ 3º E 4º, DO CPC/15 – DIREITO AO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O recurso cabível contra a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020616-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), DELCIONE GEMMI - CPF: 487.114.549-20 (AGRAVANTE), SOLISMAR LUIZ GIASSON - CPF: 524.863.979-49 (AGRAVADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1020616-25.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
DELCIONE GEMMI

AGRAVADA
:
SOLISMAR LUIZ GIASSON

EMENTA

RECURSO DE
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO
–

ACOLHIMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA ANULAR SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO
–
PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
–
REJEI
ÇÃO

–
ENTREGA DOS GRÃOS ARRESTADOS EM CUMPRIMENTO À LIMINAR
–
ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
–

IN
OCORRÊNCIA
–
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 308, §§ 3º E 4º, DO CPC/15
–
DIREITO AO CONTRADITÓRIO E
DA
AMPLA DEFESA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso cabível contra
a
decisão proferida em embargos de declaração que, mediante efeitos infringentes, anula a sentença e determina o processamento do feito é o Agravo de Instrumento, devido a sua natureza interlocutória, que não põe fim à lide.

2. Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o agravante ataca especificamente todos os pontos da decisão que deseja alterar, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

3. O cumprimento da medida liminar de arresto, com a efetiva entrega dos grãos, não acarreta a perda superveniente do objeto da ação cautelar, sendo necessária a observância do procedimento legal estabelecido no art. 308, §§ 3º e 4º, do CPC/15, com designação de audiência de conciliação e abertura de prazo para contestação.

4. A ausência de interposição de recurso contra a decisão liminar não gera preclusão lógica quanto à discussão do mérito da causa, que deve ser precedido do regular contraditório.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DELCIONE GEMMI
na
Ação Cautelar de Arresto
movida em desfavor de
SOLISMAR LUIZ GIASSON
, contra a decisão que acolheu os embargos de declaração interpostos pelo requerido para tornar sem efeito a sentença de procedência da ação (
que havia confirmado a liminar deferida nos autos para liberação e remoção de 8.000 (oito mil) sacas de milho em favor da autora
) e determinou o envio dos autos ao CEJUSC para realização de audiência de mediação e conciliação.

E
m síntese,
sustenta a agravante
que houve perda superveniente do objeto da ação cautelar, uma vez que os grãos objeto do arresto já foram entregues, não havendo mais interesse processual no prosseguimento do feito.

Alega que a decisão agravada viola os princípios da celeridade e da economia processual, pois determina a realização de atos processuais desnecessários.

Assevera
que o agravado não interpôs recurso contra a decisão liminar que deferiu o arresto, operando-se a preclusão lógica.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida. (ID 295862383).

Ao apresentar a contraminuta, o agravado
suscita preliminarmente a inadequação da via eleita
, ao argumento de que
a decisão agravada possui natureza integrativa da sentença e não de despacho interlocutório, sendo recorrível por meio de apelação cível.

Alega ainda violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão, limitando-se a contestar genericamente a sentença proferida pelo Juízo de Origem.

No mérito,
refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento.

Manifestação sobre a preliminar de inadequação da via eleita no ID
314020869
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta dos autos que a autora, ora agravante
, conviveu com o
requerido/agravado
em união estável durante mais de duas décadas,
sendo d
issolvida judicialmente por meio da ação n. 1000029-

66.2019.8.11.0040. O processo
resultou
em acordo homologado e transitado em

julgado.

No referido ac
ordo, ficou estabelecido que o requerido
permaneceria na

posse de todas as áreas rurais em comum até 30/08/2022, e que, em contrapartida,

entregaria à
demandante
6.000 sacas
de soja e 8.000 sacas de milho, a fim de
garantir a
sua
subsistência.

Consta que
o
requerido
descumpriu a obrigação

pactuada, deixando de entregar as sacas de grãos e, ao revés, ajuizou pedido para

suspensão da obrigação.

Em face do inadimplemento,
a autora
propôs
a
Ação Cautelar de

Arresto com pedido liminar, a qual foi deferida, autorizando o arresto das 6.000 sacas

de soja e das 8.000 sacas de milho, localizadas nos Armazéns
Bocolli
, resguardando,

assim, seu direito ao cumprimento da obrigação.

O pedido foi deferido e levado a efeito, por meio do Termo de caução.

Na sequência,
sob a alegação de que o requerido se encontra inadimplente e que não há interesse processual na conversão da ação em cumprimento de sentença, já que a autora se encontra na condição de fiel depositária de seu crédito, requereu o pedido principal, consistente no levantamento da quantia de 8.000 sacas de grãos que se encontram depositadas no Armazém
Bocolli
, em Sorriso-MT.

Sobreveio sentença de procedência, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para, confirmando a liminar deferida nestes autos, deferir a medida cautelar de arresto, liberação e remoção de 8.000 (oito mil) sacas de milho em favor da autora, armazenados na empresa
Bocolli
Armazéns Gerais em nome do requerido, conforme certidão de id. 87213479.

Fica a autora intimada para,
no prazo de 15 (quinze) dias
, comprovar a retirada dos grãos junto à depositária fiel
Bócolli
Armazéns Gerais, sob pena de arcar com eventuais custas posteriores em razão do armazenamento do grão.

Condeno o requerido ao pagamento das custas, em ressarcimento, e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC).

Fica sem efeito o termo de caução de id. 86705805, cabendo à Secretaria demais atos para tal baixa.

Intimem-se as partes, nas pessoas de seus advogados.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se
.
”

Contra a sentença, o requerido opôs embargos de declaração, alegando cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para contestar o pedido principal, bem como requerendo a suspensão do feito até a solução do cumprimento de sentença nº
1000029-66.2019.8.11.0040
.

Em razão da decisão que acolheu o referido recurso, a autora
inter
pôs
o
presente recurso.

Pois bem.

Preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita.

Ao apresentar a contraminuta, o agravado
suscita preliminarmente a inadequação da via eleita
, ao argumento de que a decisão agravada possui natureza integrativa da sentença e não de despacho interlocutório, sendo recorrível por meio de apelação cível.

Todavia, o
recurso cabível contra uma decisão proferida em embargos de declaração que,
mediante
efeitos infringentes, anula a sentença e determina o processamento do feito é o Agravo de Instrumento.

Isso ocorre
,
porque a decisão dos embargos, ao anular a sentença,
assume
natureza de decisão interlocutória
,
que não põe fim à lide,
razão pela qual o recurso cabível é o agravo de instrumento
,
nos termos d
o
artigo 1.015 do CPC/15
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS - SENTENÇA CASSADA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE. - O recurso cabível contra decisão que acolhe Embargos de Declaração e revoga sentença de extinção do feito, determinando o devido prosseguimento ao processo é Agravo de Instrumento - Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal quando não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível
.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 00547835419998130384, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 08/04/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2025)

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

O agravado alega ainda violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão, limitando-se a contestar genericamente a decisão singular.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal,
em que a agravante ataca especificamente os pontos da decisão recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem a sua reforma.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(
N.U 0016227-33.2010.8.11.0002,
GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018,
Publicado
no DJE 26/10/2018)

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada
.

Mérito.

A controvérsia reside em definir se a entrega dos grãos objeto do arresto, em cumprimento à medida liminar deferida, acarreta a perda
superveniente do objeto da ação cautelar, tornando desnecessária a observância do procedimento previsto no art. 308, §§ 3º e 4º, do CPC/15.

Conforme se depreende dos autos, a agravante ajuizou ação cautelar de arresto em caráter antecedente, obtendo liminar para o arresto de 8.000 sacas de milho e 6.000 sacas de soja, em razão do inadimplemento de acordo judicial homologado nos autos da ação de dissolução de união estável. Após a efetivação da medida cautelar, a agravante formulou o pedido principal
(ID
90536732
)
, requerendo o levantamento dos grãos arrestados.

O juízo de origem, inicialmente, julgou procedente o pedido principal sem oportunizar ao agravado a apresentação de contestação
(ID
136169989
)
. Posteriormente, acolheu os embargos de declaração opostos pelo agravado para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito, com designação de audiência de conciliação e abertura de prazo para contestação.

Sobre o tema, estabelece o a
rt. 308, §§ 3º e 4º, do CPC/15 o procedimento a ser observado após a formulação do pedido principal em ação cautelar antecedente:

"§ 3º Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do art. 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu.

§ 4º Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335
."

No caso, verifica-se que, após a formulação do pedido principal pela agravante, não foi designada audiência de conciliação nem oportunizada ao agravado a apresentação de contestação, em clara violação ao procedimento legal estabelecido e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, agiu com acerto a douta magistrada singular ao acolher os
aclaratórios
para anular a sentença da cautelar de arresto.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE .
DEFERIMENTO. CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO. TEORIA DA CIÊNCIA
INEQUÍVOCA .
INAPLICABILIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. ADITAMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU DE
MEDIAÇÃO .
INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.
NULIDADE .
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Diante das alterações promovidas pelo Código de Processo Civil de 2015, não existe mais a figura do processo cautelar
autônomo .
Agora, tanto a tutela cautelar quanto a tutela principal são requeridas e desenvolvidas numa mesma relação processual. 3. Deferida tutela cautelar antecedente cujo pedido foi contestado, apesar de desnecessária nova citação, é indispensável que passe a ser observado o procedimento comum. Devem as partes ser intimadas para a audiência e, uma vez não alcançada a autocomposição, tem início o prazo de 15 (quinze) dias para contestação do pedido principal, contado na forma do
art
.
335. Inaplicabilidade da teoria da ciência inequívoca na hipótese. 4. No caso, deve ser reconhecida a nulidade do feito, a partir da sentença, pois a tutela de urgência deferida na forma antecedente (arresto) foi sucedida pela própria condenação ao pagamento de quantia certa, em julgamento antecipado, porém sem que tenha havido manifestação dos recorrentes sobre o mérito do pedido principal, em contrariedade ao disposto no parágrafo único do
art
.
307
do CPC/2015. 5. Recurso especial provido
.
”
(STJ - REsp: 1802171 SC 2018/0329527-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2019)

O
cumprimento da medida liminar, com a efetiva entrega dos grãos arrestados, não tem o condão de afastar a necessidade de observância do devido processo legal. A tutela cautelar, por sua natureza, é provisória e não se confunde com o julgamento definitivo do mérito da causa, que deve ser precedido do regular contraditório.

E não se diga que ocorreu a
preclusão lógica pela ausência de interposição de
agravo de instrumento
contra a decisão liminar
pela parte requerida
, uma vez que tal decisão possui caráter provisório, não impedindo a posterior discussão do mérito da causa em sede de contestação.
A ausência de recurso, no caso, não gera preclusão, mas sim estabilização da medida
liminar
.

Portanto, a decisão agravada, ao reconhecer a nulidade da sentença e determinar o regular processamento do feito, com designação de audiência de conciliação e abertura de prazo para contestação,
foi proferida
em consonância com as disposições legais.

Ademais, não se verifica
no caso
nenhum prejuízo à agravante, tendo em vista que até a prolação da nova sentença, prevalecerá a medida liminar concedida nos autos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025